Tribunal: TJDFT
Processo: 0710588-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DIREITO PESSOAL. NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA. MORA CONFIGURADA.
1. Não há se falar em nulidade da Sentença por deficiência de fundamentação quando expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional, ainda que de forma sucinta.
2. Comprovada a relação locatícia entre as partes, conforme Contrato de Locação e Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com Vantagens, bem como não negado o inadimplemento da obrigação, inconteste a situação de mora do locatário no pagamento dos aluguéis. 3. O artigo 23, inciso I, da Lei número 8.245/1991, estabelece ser obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido. 3.1. O descumprimento da obrigação pode ensejar a rescisão contratual e a decretação do despejo, nos termos, respectivamente, do artigo 9o, inciso III, e artigo 63, do mesmo diploma legal,
3. Recurso conhecido e não provido.